Tribunal: TJES
Processo: 0001516-06.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001516-06.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu entre os anos de 2011 e 2017, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte ré, através de seu recurso inominado, pugna pela anulação ou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme prevê o art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. A resolução da presente lide exige provas meramente documentais. A oitiva de depoimento testemunhal em nada acrescenta na elucidação dos fatos. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de provas inúteis ou protelatórias.

5. Confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. Na hipótese dos autos, nota-se a autora foi contratada temporariamente pelo réu em 01/08/2011 (fls. 22) e, desde então, houve diversas renovações e novas contratações até o ano de 2017 (fls. 22 e 23), com intervalo de apenas 6 (seis meses) entre elas. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objeto da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à parte autora.

6. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)